Tribunal: TJES
Processo: 5000093-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: SILVIO APARECIDO CLEMENTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000093-26.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HURB TECHNOLOGIES S.A

RECORRIDO:
SILVIO APARECIDO CLEMENTE

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HURB TECHNOLOGIES S.A
em face da sentença constante no id. 4634148, que julgou procedentes, em parte, os pedidos do ora recorrido condenando a recorrente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 6.192,00 (seis mil cento e noventa e dois reais), relativo ao pacote mais extensão adquirida pelo autor, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

B) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos ou, ainda, com a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4634153, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Argumenta o recorrente que não houve descumprimento contratual, uma vez que o pacote de viagem adquirido pelo recorrido tem regras próprias e que essas são flexíveis.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante não é razoável admitir que a recorrente possa
“[...] postergar indefinidamente a viagem, para cumprimento posterior, para até o momento em que entender unilateralmente que lhe é vantajoso finalmente cumprir o contrato.”

Quanto a aplicação da
Lei nº 14.046/2020, está autoriza a remarcação, até 31/12/2023, dos serviços, reservas e eventos que foram
adiados em decorrência da pandemia da covid-19
(art. 2º, § 5º, inciso II), o que não é o caso dos autos, pois, conforme e-mail enviado pela recorrente ao recorrido,
o adiamento da viagem ocorreu em razão do aumento expressivo do valor das passagens aéreas e da alta demanda de passageiros
(id. 4624159).

Nesse ponto, também, concluiu acertadamente o juízo a
quo
,
“[...] não há que se falar em aplicação da Lei 14.046/20, visto que alta demanda no setor ou elevação nos preços é mero risco do negócio, sendo a ré responsável por arcar com o ônus decorrente do seu negócio, não sendo de responsabilidade do consumidor.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Analisando o caso dos autos, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
e entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)